Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE TETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que as astreintes têm natureza persuasória, o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado pelo d. juízo de origem, não se encontra excessivo, sobretudo por não haver complexidade na obrigação imposta, pois basta a agravante se abster da cobrança.
2. A ausência de fixação de um teto máximo da multa cominatório não engendra vício na decisão, por não se tratar de condição expressa no código processualista. No caso concreto, porque a cobrança depende apenas da conduta da agravante, não há fundamento para a limitação pleiteada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.